Tribunal: STJ
Processo: 0150600-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999831 - SP (2025/0150600-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FILIPE VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: GLEYSE DA SILVA MELO - SP259708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691 DO STF.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em
1.
homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, ante a pretensão de
efeitos modificativos.
Não conhecimento do
mantido, tendo em vista a
2.
habeas corpus
impetração contra decisão monocrática de Desembargador sem
exaurimento da instância ordinária, o que atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula 691 do STF.
Inexistência de manifesta ilegalidade apta a justificar a superação da
3.
súmula mencionada.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, receberos embargos como agravo regimental,
ao qual se negar provimento.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47664322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: c3c1f6c5-472c-4f30-94be-336a4b18f20d

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47664322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: c3c1f6c5-472c-4f30-94be-336a4b18f20d

AgRg no HABEAS CORPUS No 999831 - SP (2025/0150600-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FILIPE VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: GLEYSE DA SILVA MELO - SP259708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691 DO STF.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em
1.
homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, ante a pretensão de
efeitos modificativos.
Não conhecimento do
mantido, tendo em vista a
2.
habeas corpus
impetração contra decisão monocrática de Desembargador sem
exaurimento da instância ordinária, o que atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula 691 do STF.
Inexistência de manifesta ilegalidade apta a justificar a superação da
3.
súmula mencionada.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FILIPE VIEIRA DA SILVA
em face de decisão que indeferiu liminarmente
impetrado em seu favor,
habeas corpus
sob fundamento de supressão de instância.
Consta dos autos que o embargante foi condenado como incurso nos arts. 157,
§ 3o, segunda parte, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de 28 anos e
6 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 12 dias-multa. A
imputação decorre de roubo majorado, com resultado morte, perpetrado em 11 de
fevereiro de 2019, em Garça-SP, durante o qual a vítima foi alvejada por disparos de
arma de fogo supostamente efetuados por corréu, resultando em seu óbito.
Documento eletrônico VDA47664649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:29
Código de Controle do Documento: 19faae49-e7cc-4e31-aec8-bcf62809fa55

A defesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pela 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantendo-se a
condenação. Posteriormente, foi ajuizada revisão criminal, a qual foi indeferida
monocraticamente pelo 3o Grupo de Direito Criminal do mesmo Tribunal, com trânsito
em julgado em 11 de abril de 2023.
Contra essa decisão, foi impetrado
nesta Corte Superior,
habeas corpus
sustentando, em síntese, que a condenação estaria amparada exclusivamente em
antecedentes e vínculos do agravante, ausente prova direta da autoria dos fatos. Alegou-
se violação ao princípio da presunção de inocência e pleiteou-se, liminarmente, a
liberdade do paciente e, no mérito, sua absolvição.
A decisão ora agravada, no entanto, indeferiu liminarmente a ordem, por
entender não ser cabível a impetração de
contra decisão monocrática de
habeas corpus
relator de Tribunal de origem, aplicando-se por analogia a Súmula 691 do STF, diante da
ausência de exaurimento da instância ordinária.
Em sede de agravo regimental, o agravante sustenta que, apesar de
reconhecida a incidência da Súmula 691 do STF, o caso comportaria o conhecimento da
ordem de ofício, por se tratar de situação de flagrante ilegalidade. Reitera a tese de
ausência de provas seguras quanto à sua participação no crime, defendendo a
possibilidade de concessão da ordem com base em precedentes dos Tribunais Superiores
que admitem o reconhecimento de nulidade e absolvição em hipóteses análogas.
Argumenta, ainda, que o recurso cabível à época não foi interposto por desídia de
patrono anterior, o que não pode prejudicar o direito do réu à apreciação de suas
alegações.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta acolhimento.
Inicialmente, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os
presentes aclaratórios como agravo regimental, dada a pretensão de efeitos infringentes,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
HABEAS
CORPUS.
Documento eletrônico VDA47664649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:29
Código de Controle do Documento: 19faae49-e7cc-4e31-aec8-bcf62809fa55

ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM
INSTÂNCIA SUPERIOR. REFORMATIO IN PEJUS INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO PUNITIVA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O paciente foi condenado em
primeira instância por crime de favorecimento à prostituição de menor e
Tribunal de origem desclassificou a conduta para estupro de vulnerável
tentado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou erro
material no acórdão embargado, especialmente quanto ao reconhecimento da
prescrição e à tipicidade da conduta.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já
apreciada, salvo em caso de obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não houve omissão no acórdão embargado, pois as razões para o não
conhecimento do habeas corpus foram devidamente fundamentadas.
5. Constatou-se erro material quanto à menção do reconhecimento da
prescrição, que foi corrigido sem efeitos infringentes.
IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO TÃO
SOMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. (EDcl no HC n.
937.275/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024

No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls. 102/104):
Não é possível conhecer da impetração.
Com efeito, o
se insurge contra decisão monocrática não
mandamus
impugnada por meio do cabível agravo regimental. Dessa forma, tem-se que
não foi exaurida a instância ordinária, motivo pelo qual os temas trazidos na
presente impetração, não podem ser analisados, sob pena de indevida
supressão de instância.
Como é de conhecimento, "é pacífica a jurisprudência no sentido da
inviabilidade de
nesta Corte em que se impugna decisão
habeas corpus
monocrática de desembargador - aplicação, por analogia, da Súmula 691
/STF" (AgRg no AgRg no HC n. 832.522/SC, Relator Ministro JOÃO
BATISTA MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/11/2023
13/11/2023
Com efeito, "conforme o raciocínio jurídico que gerou o enunciado da Súmula
691/STF, aplicado por analogia a este Tribunal, não é cabível a impetração de
perante o STJ contra decisão monocrática de Desembargador,
habeas corpus
por ser ela passível de recurso ao colegiado da própria Corte inferior" (AgRg
no HC n. 680.717/AP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
22/3/2022
25/3/2022
No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
Documento eletrônico VDA47664649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:29
Código de Controle do Documento: 19faae49-e7cc-4e31-aec8-bcf62809fa55

RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE EXAURIR A
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Descabe a impetração de habeas corpus perante o
Superior Tribunal de Justiça contra decisão monocrática de relator que,
em recurso em sentido estrito de corréu julgado pelo Tribunal de
Justiça, indefere pedido incidental do requerente, ora agravante. 2. Ora,
para atrair a competência desta Corte Superior, o tema deveria ter sido
levado ao colegiado de origem, o que não ocorreu. E, nem mesmo seria
o caso de superação da aplicação analógica do enunciado n. 691 da
Súmula do STF, porquanto o writ aqui impetrado impugna decisão
terminativa de pedido incidental em Recurso em Sentido Estrito do
corréu. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 690.464/RJ,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2021
13/12/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO ESGOTAMENTO
DE JURISDIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO
DEFINITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o presente writ foi
manejado contra decisão singular do Desembargador Relator do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não tendo havido a
interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão
2. Ausente o exaurimento da instância ordinária, e, não se
Colegiado.
tratando de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, impõe-se o
não conhecimento da presente ação mandamental. 3. No caso, não se
verifica a plausibilidade jurídica do pedido de habeas corpus, uma vez
que a propositura de revisão criminal não interfere na regular execução
da pena, pois se trata de ação impugnativa que não possui efeito
suspensivo. 4. "Segundo a pacífica orientação jurisprudencial desta
Corte, a ação de revisão criminal não possui efeito suspensivo capaz de
impedir a execução de sentença condenatória transitada em julgado.
Assim, não se verifica, portanto, manifesta ilegalidade capaz de
justificar a superação da Súmula 691/STF, aplicável ao caso por
analogia" (AgRg no HC 443.586/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
03/05/2018
11/05/2018
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 556.467/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
3/3/2020
de
.)
16/3/2020
Pelo exposto,
o
.
indefiro liminarmente
mandamus

Como visto, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é
incabível
impetrado contra decisão monocrática, quando não esgotada a
habeas corpus
instância ordinária, conforme entendimento consolidado na Súmula 691 do Supremo
Tribunal Federal, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA47664649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:29
Código de Controle do Documento: 19faae49-e7cc-4e31-aec8-bcf62809fa55

No caso, o agravante busca excepcionar essa diretriz, alegando a existência de
manifesta ilegalidade. Contudo, os fundamentos apresentados no agravo regimental não
demonstram situação de excepcional gravidade que justifique a superação do referido
óbice. A tese de inexistência de provas suficientes para a condenação foi devidamente
enfrentada nas instâncias ordinárias, inclusive com manifestação expressa do Tribunal
estadual sobre a robustez do conjunto probatório.
Nesse contexto, não há como prosseguir a irresignação, na medida em que,
conforme consignou a decisão agravada, a defesa não manejou previamente o recurso
cabível perante o Tribunal
, de modo a atrair a competência do Superior Tribunal
a quo
de Justiça, nos termos do art. 105, II, da Constituição Federal.
Não se vislumbra, portanto, no caso concreto, ilegalidade patente que enseje o
afastamento da Súmula 691 do STF, tampouco qualquer nulidade processual ou
constrangimento ilegal que autorize concessão de ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47664649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:29
Código de Controle do Documento: 19faae49-e7cc-4e31-aec8-bcf62809fa55

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0150600-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 999.831 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001770520198260201 20160385320238260000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GLEYSE DA SILVA MELO
ADVOGADA
: GLEYSE DA SILVA MELO - SP259708
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FILIPE VIEIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS JOSE CARRELAS
CORRÉU
: WILSON NOVAES GUERRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
EMBARGANTE
: FILIPE VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: GLEYSE DA SILVA MELO - SP259708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, recebeu os embargos como agravo regimental, ao
qual se negou provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055159022305514=0@
2025/0150600-2 - HC 999831 Petição : 2025/0041495-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:48:25
Código de Controle do Documento: 38219208-DD8B-44B9-9034-A58A6134DB78